Tribunal: TJDFT
Processo: 0724337-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. RETORNO AO PERCENTUAL DESCONTADO SOBRE OS RENDIMENTOS. ACORDO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL.

1. A concessão da tutela de urgência está subordinada à demonstração dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda, inexistentes no caso em tela.

2. Considerando que não é possível concluir nesta fase processual que as mensalidades dos cursos de nível superior, a partir de agosto de 2021, estão inadimplidas, de forma a se analisar a possibilidade de retorno dos alimentos ao percentual imposto no acordo judicial firmado entre os genitores, conclui-se que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Por isso, eventual reexame da prestação alimentícia precisar ser realizado por via do contraditório e depois de exauriente instrução probatória, não sendo possível fazê-lo nos estreitos limites do presente agravo de instrumento.

3. Agravo de instrumento não provido.